Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707042-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ROSA JOSE RIBEIRO FERNANDES, IZETE FERNANDES MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: EZEQUIEL PEREIRA CARDOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que nos autos da Liquidação por Arbitramento (Processo no 0704281-91.2021.8.07.0020) ajuizada por ROSA JOSE RIBEIRO FERNANDES E IZETE FERNANDES MACHADO, homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: “Homologo o laudo pericial de Id. 109317194 e seus documentos anexos. Ante o exposto, torno líquida a condenação no valor de R$ 82.858,21 (oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar data do efetivo prejuízo, bem como juros legais de mora a partir de 14/03/2013, até a data do efetivo pagamento. Preclusa a presente decisão, intime a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (Id. 33292324), o agravante sustenta, em resumo, que a decisão agravada homologou o laudo pericial, determinando a incidência de juros e correção monetária, sem considerar que sobre o valor de R$ 82.858,21 já recaiu juros e correção monetária, nos termos da ação civil pública. Assim, advoga que a determinação de nova aplicação de juros desde 2013 sobre o valor líquido configura bis in idem. Entende que o valor liquidado já está corrigido e atualizado, razão pela qual a manutenção da decisão agravada gerará enriquecimento ilícito da agravada, ante a duplicidade das verbas em questão. Tece outros arrazoados em defesa a sua tese, acrescendo a necessidade de efeito suspensivo ao recurso. Ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo no Id. 33292328. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para sobrestar a continuidade do andamento processual, impedindo, assim, o prosseguimento da execução, em razão de suposta duplicidade de incidência de juros e correção monetária sobre o valor principal do débito. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise interpretativa do título executivo judicial objeto de cumprimento. Isso porque, a continuidade do processo tende a prejudicar as partes, considerando a própria divergência quanto ao valor devido para efeito da liquidação individual e, de outro lado, porque o acolhimento da tese recursal importaria, em princípio, alteração no valor do crédito exequendo. Logo, ao menos até que se analise detidamente a questão, prudente e necessário sobrestar o andamento do processo, até porque o não deferimento do efeito suspensivo implicará no prosseguimento da demanda com a eventual perseguição do valor executado nos moldes em que apresentados nos autos, inclusive, com possibilidade de eventual levantamento de quantia bloqueada pelos sistemas do Poder Judiciário. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco da parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora